Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. TEMA 810/STF. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes.